Tribunal: STF
Processo: Rcl 70600
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MRV Engenharia e Participações S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010634-82.2021.5.03.0043, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei 6.530/78. Afirma que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Sustenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    É cediço que, para a configuração do vínculo empregatício, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no caput dos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física a um tomador, com pessoalidade (que inviabiliza ao empregado fazer-se substituir por outra pessoa), não eventualidade (execução de trabalhos contínuos ligados à atividade econômica do empregador), onerosidade (a fim de que não se configure o trabalho voluntário), subordinação jurídica (submissão ao poder diretivo patronal, que decorre da lei e do contrato de trabalho; ausência de autonomia) e alteridade (o risco da atividade econômica cabe ao empregador).



    Na relação de emprego, o trabalhador tem sua prestação laboral sujeita à fiscalização e ao controle do tomador dos serviços, que se afigura como empregador, o qual tem o poder de dirigir os trabalhos de acordo com sua conveniência, mediante uma jornada diária pré-determinada, não restando ao obreiro, em regra, liberdade para se auto administrar nesse aspecto.



    Portanto, a caracterização da figura do empregado assume um conjunto de elementos interligados, aos quais se acrescem as características do empregador, sendo certo que a ausência de qualquer deles descaracteriza o instituto, evidenciando outro tipo de relação jurídica, que não a empregatícia.



    A existência da relação de emprego é questão prejudicial à assinatura da CTPS e do pagamento dos consectários legais pretendidos, cabendo à pessoa reclamante o ônus probatório concernente ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC e art. 818, I, da CLT) e, admitindo a parte reclamada a prestação de serviços, mesmo que na modalidade de trabalho autônomo e eventual, a ela incumbe o ônus da prova quanto aos fatos obstativos ao reconhecimento da relação de emprego tutelada pelo Texto Consolidado (art. 373, II, do CPC e art. 818, II, da CLT).



    O fator principal que diferencia o trabalho autônomo e o trabalho com vínculo empregatício é a subordinação. No trabalho autônomo, o risco inerente à exploração da atividade econômica é assumido pelo próprio prestador de serviços, o qual é responsável pela organização do trabalho e o ônus do negócio. Não se afigura presente, em tais casos, a subordinação jurídica, já que o prestador, de regra, se obriga apenas pelo resultado.



    O profissional autônomo, contudo, é aquele trabalhador que desenvolve suas atividades com organização própria, iniciativa e discricionariedade, além da escolha do lugar da execução e o valor a ser cobrado pelo trabalho prestado, podendo exercer sua tarefa livremente no momento em que melhor lhe aprouver, de acordo com os ditames de sua conveniência. No trabalho autônomo, o modus faciendi da prestação de serviço fica a cargo exclusivo do trabalhador.



    De maneira diversa, ocorre com o trabalhador inserido em uma relação empregatícia, haja vista que o cumprimento das regras impostas pelo empregador se faz necessário, por ser o responsável pelos métodos de operação e riscos da atividade econômica desenvolvida.



    No entanto, no âmbito do processo do trabalho, admitida a existência do trabalho pela defesa, como ocorreu no presente caso, passa a ser da parte ré o ônus de demonstrar em juízo que a relação de trabalho se desenvolveu sem os foros do vínculo de emprego, uma vez que a contratação da prestação pessoal de serviços faz-se, ordinariamente, por meio de um contrato de trabalho subordinado, ônus do qual a parte ré não se desincumbiu a contento.



    No caso dos autos, os elementos probatórios dos autos são claros quanto à caracterização de todos os elementos fáticos jurídicos que ensejam a relação de emprego, notadamente a subordinação jurídica, sendo os depoimentos das testemunhas apresentadas pela parte reclamada frágeis e nesta condição, insuficientes para desconstituí-los.



    Por outro lado, a testemunha apresentada pela parte autora, Thais Alves Faria, declarou: "que trabalhou para a reclamada de outubro de 2018 a novembro de 2019, na função de corretora de imóveis; que trabalhou juntamente com o reclamante, que também era corretor; que compareciam nas escalas de plantão; que os corretores, através de escala, abriam e fechavam a loja as 08h da manhã e fechavam às 20h; que se não participassem da escala dos plantões eram descredenciados; que para chegar mais tarde ou sair mais cedo no plantão tinha avisar com antecedência para Jéssica, que era a gerente da depoente; que não poderiam fazer substituir-se no plantão; que era a Jéssica que fazia a escala; (...)"(ID 6d71b6c e f. 972 do pdf, grifei).



    Além disso, a prova documental, em especial os e-mails anexados (IDs f79ed7a e 21c6f0e e f. 230/307 do pdf), demonstram a existência do cumprimento de diversas diretrizes traçadas pela parte reclamada, tais como a elaboração de escalas de trabalho e pedido de ritmo diferenciado no trabalho para o cumprimento das metas, situação que, além de intervir diretamente nas funções executadas pela parte trabalhadora, também demonstra a presença do poder diretivo da parte ré.



    Nessa esteira, repito que o conjunto probatório produzido revelou que a parte reclamada exercia controle sobre as atividades desenvolvidas pela parte autora e, ainda, que todo seu empenho era envidado no sentido de implementar a dinâmica empresarial empreendida pela parte reclamada.



    Ao reverso das alegações da parte reclamada, no caso concreto, foram preenchidos os requisitos estabelecidos no caput dos artigos 2º e 3º da CLT, para configuração do vínculo empregatício, haja vista que as provas produzidas denotam que no período de 21/08/2018 a 20/11/2020, a parte autora prestou serviços para a parte ré com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação.



    Pelo exposto, preenchidos os requisitos formadores da relação de emprego, correta a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, no período de 21/08/2018 a 20/11/2020, na função de vendedor e remuneração mensal à base de comissões, bem como condenou a parte reclamada nas obrigações decorrentes.



    Como se infere dos autos, não se trata, em tese, de questão semelhante àquela versada na ADPF 324 e no Tema 725.



    Em relação à alegada inobservância da decisão proferida na ADC nº 48, na ADPF 324 e no Tema 725 de Repercussão Geral, trata-se de alegação completamente divorciada da discussão dos autos.



    O objeto da ADC nº 48 envolvia a constitucionalidade de dispositivo da Lei nº 11.442/2007, que nada tem a ver com a hipótese dos autos.



    A ADPF 324 e o Tema 725, a seu turno, tratavam sobre a constitucionalidade do critério de aferição de licitude da terceirização, circunstância completamente dissonante da controvérsia em debate.



    Não há falar em violação ao art. 6º, §2º da lei 6.530/78; art. 3º, da CLT; art. 442-B, da CLT; arts. 1º, inciso IV, 5º, inciso XXXVI, e 170 da CF/88; uma vez que os referidos dispositivos de maneira alguma poderiam interferir na aplicabilidade do princípio da primazia da realidade sobre a forma inerente às relações trabalhistas.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação civil.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente